Tribunal: STF
Processo: RE 99982
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO "EX EMPTO".
I.QUANDO AS DIMENSÕES DO IMÓVEL VENDIDO NÃO CORRESPONDEM AS
CONSTANTES DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, TEM O COMPRADOR DO
DIREITO DE EXISTIR, COM A AÇÃO "EX EMPTO", PREVISTA NO ART-1136 DO
CÓDIGO CIVIL, A COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA OU O ABATIMENTO DO PREÇO.
II.SE A DIFERENÇA ENCONTRADA NA DIMENSÃO DO IMÓVEL NÃO EXCEDER DE
1/20 DA EXTENSAO TOTAL ENUNCIADA, PRESUME-SE MERAMENTE ENUNCIATIVA A
REFERENCIA AS SUAS MEDIDAS, EXCLUINDO-SE A POSSIBILIDADE DAS AÇÕES
PREVISTAS NO ART-1136 DO CÓDIGO CIVIL, A VISTA DE SEU PARAGRAFO
ÚNICO.
III.OUTRAS ALEGAÇÕES NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356), OU
INSCRITAS NO DOMÍNIO DOS FATOS E DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS (SUMULAS
279 E 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.